Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. REMARCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que não teria ficado evidente qual a sua conduta seria eivada de má-fé apta a ensejar a devolução em dobro do valor pago, bem como em relação a proporcionalidade dos valores recebidos como pagamento para fixação na restituição devida aos consumidores em solidariedade.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos (legais e jurisprudenciais) adequadamente expostos nos itens 7/13 da ementa.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.